Tribunal: TJMT
Processo: 1016864-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016864-84.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA CIÊNCIA DE PAPILOSCOPIA E IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sindicato dos Profissionais da Ciência de Papiloscopia e Identificação do Estado de Mato Grosso contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução de sentença coletiva proposta contra o Estado de Mato Grosso, determinou que o agravado proceda à juntada de prova emprestada de autos outros, acaso existente.
Assegura que a decisão “afronta o acórdão ao determinar que o agravado apresente nos autos perícia/documentos de outro processo para que seja utilizado nos autos da execução”, pois “não é possível aproveitar cálculos de outros processos no feito em questão, tendo em vista que a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento deverá ser liquidada de acordo com o exposto na sentença e acórdão”.
Assevera que, “ainda que o magistrado tenha se utilizado do argumento de que a recomposição se dá em relação à carreira do servidor, tal argumento não deve prosperar”, visto que “a liquidação deverá se dar de acordo com os parâmetros estipulados nas decisões proferidas nos autos de conhecimento, as quais são objeto de execução, não servindo outros laudos periciais ou documentos de processo diverso, ainda que da mesma carreira, como parâmetro para fixar o valor da condenação”.
Manifestação do agravante (Id. 110011989), a requerer a retificação de seus dados no sistema do Processo Judicial Eletrônico.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] I – Intime o executado para, no prazo de 15 dias, informar se em outro processo realizou prova pericial para fins de avaliar eventual saldo a ser liquidado. Caso tenha sido realizado, deve providenciar a juntada nestes autos. Em seguida, intime a parte exequente para manifestação.
II – Int.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 22460-79.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 61671980).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] A determinação, objeto do id. 61671980, visa otimizar o trâmite processual, evitando a produção probatória desnecessária.
Eventual recomposição se dá em decorrência da carreira do servidor e não da pessoa física que o compõe. Assim, a determinação, objeto do id. 61671980, visa otimizar o trâmite processual, evitando a produção probatória desnecessária.
Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 62424280] e não o acolho. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 22460-79.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 63970785).
À primeira vista, o agravante estaria a recorrer de despacho, do qual não cabe recurso, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
No entanto, verifica-se que o conteúdo do pronunciamento judicial é capaz de causar gravame às partes, já que estaria, a princípio, a destratar acórdão da Quarta Câmara Cível transitado em julgado, objeto da execução, uma vez que adotou procedimento diverso do estabelecido no título executivo judicial.
[...] Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a diferenciação entre despacho e decisão interlocutória ‘reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes’ (REsp 351.659/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 02/05/2002, DJ 02/09/2002). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1727956/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2021).
[...] A Corte Especial consignou que a irrecorribilidade de um pronunciamento judicial advém, não só da circunstância de se tratar, formalmente, de despacho, mas também do fato de que seu conteúdo não é apto a causar gravame às partes. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1758800/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de fevereiro de 2020).
No caso, apesar de a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo ter entendimento firme acerca da questão atinente à impossibilidade da utilização de prova emprestada na liquidação de sentença em relação à matéria de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), a exemplo dos recursos de agravo interno no 960-55.2014.8.11.0010 e de apelação no 14034-37.2013.8.11.0003, a questão necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado no julgamento do mérito do recurso.
Daí decorrente, não se cuida de hipótese de determinar, em sede de antecipação de tutela da pretensão recursal, o prosseguimento da execução na forma requerida pelo agravante, mas tão somente de suspender a eficácia da decisão até que o Colegiado analise o acerto ou desacerto desta.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte), bem como indefiro o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como agravante Sindicato dos Profissionais da Ciência de Papiloscopia e Identificação do Estado de Mato Grosso, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ no 00.944.647/0001-71.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator